Tribunal: TJES
Processo: 5009805-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009805-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON
AGRAVADO: MAGISTRADO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CORMACA DE VITÓRIA e outros (3)
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
Conquanto
o agravante busque fazer crer que a petição, embora tenha sido denominada de “pedido de reconsideração”, trate-se de novo pedido embasado em fundamento novo, deixou de trazer aos autos elementos capazes de corroborar o alegado.

De acordo com os documentos colecionados ao instrumento, é possível notar que o pedido de reserva de bens, com o fito de pagamento dos honorários advocatícios, fora realizado, primeiramente, no ano de 2021, tendo sido indeferido pelo d. magistrado
a quo
. E, ao contrário do que argumentou o agravante em sua manifestação, o indeferimento teve como fundamento as razões já expostas na decisão que anteriormente havia rejeitado o mesmo pedido.

2 -
A
petição que ensejou a decisão agravada categoricamente pleiteia a reconsideração da decisão de indeferimento, de maneira que não se trata de pedido novo, mas de verdadeiro pedido de reconsideração.

3 –
O
s pedidos de reconsideração não são recursos, eis que não atendem à taxatividade do art. 994 do CPC.
Trata-se de uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio dos recursos, capaz de impedir a preclusão.

4 –

A
interposição do agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo incólume a decisão anterior que indeferiu o pleito de reserva de bens, não observou o prazo de 15 (quinze) dias previsto no CPC.

5 -

D
escabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. No caso, os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento estão previstos no NCPC, assim como a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente nas hipóteses em que o recurso seja inadmissível por extrapolar o prazo para interposição previsto em lei, nos termos do art. 932, III, NCPC.

6 –
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo interno no agravo de instrumento
interpost
o
por
H
ILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

em face da r.
decisão monocrática de ID 3681327 que não conheceu do recurso.

Em suas razões recursais,
sustenta o recorrente que não se tratou de um pedido de reconsideração, mas sim de um novo pedido de reserva de bens, tendo como motivação um fato novo, ou sejam a revogação de uma decisão judicial que havia servido como única base/motivação para o indeferimento do primeiro pedido.

Argumenta que o presente recurso é tempestivo visto que proposto na data de 04/10/2022, tendo o patrono tomado ciência da decisão na data de 27/09/2022.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, aduzem os agravados que o agravante não interpôs o recurso cabível quando do primeiro indeferimento do pleito, tendo apresentado pedido de reconsideração, razão pela qual patente a intempestividade do agravo de instrumento.

É o relatório no essencial.
Passo à análise do recurso, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento preliminar.

In casu
,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por

HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

contra a r. decisão, proferida nos autos da ação de inventário, que indeferiu o pedido de reserva de bens do patrimônio particular do agravante,
que pretendia
garantir o pagamento de honorários advocatícios contratados.

No entanto, após análise acurada dos autos, identifique que
o petitório que culminou na prolação da decisão
agravada
se trata, em verdade, de pedido de reconsideração, eis que o pleito já fora anteriormente formulado e denegado pelo juízo de primeiro grau, não tendo o recorrente interposto o recurso cabível no momento oportuno
.

Conquanto
o agravante busque fazer crer que a petição, embora tenha sido denominada de “pedido de reconsideração”, trate-se de novo pedido embasado em fundamento novo, deixou de trazer aos autos elementos capazes de corroborar o alegado.

De acordo com os documentos colecionados ao instrumento, é possível notar que o pedido de reserva de bens, com o fito de pagamento dos honorários advocatícios, fora realizado, primeiramente, no ano de 2021, tendo sido indeferido pelo d. magistrado
a quo
. E, ao contrário do que argumentou o agravante em sua manifestação de ID 3602110, o indeferimento teve como fundamento as razões já expostas na decisão que anteriormente havia rejeitado o mesmo pedido.

Aliás, a petição que ensejou a decisão agravada categoricamente pleiteia a reconsideração da decisão de indeferimento, de maneira que não se trata de pedido novo, mas de verdadeiro pedido de reconsideração.

Feito esse resumo dos fatos que permeiam a demanda,
e
sclareço que
os pedidos de reconsideração não são recursos, eis que não atendem à taxatividade do art. 994 do CPC.

Trata-se de uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio dos recursos, capaz de impedir a preclusão.

Sustento meu convencimento com a autorizada lição de José Carlos Barbosa Moreira, para quem os pedidos de reconsideração, embora frequentes, não possuem previsão legal, de modo que
“a apresentação de tais pedidos
não suspende nem interrompe os prazos de interposição dos agravos contra as decisões cuja reconsideração se pede
”
(
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 2010, p. 495
). (o original não contém grifos e destaques).

Em suma, a interposição do agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo incólume a decisão anterior que indeferiu o pleito de reserva de bens, não observou o prazo de 15 (quinze) dias previsto no CPC.

Por fim,
descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

No caso, os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento estão previstos no NCPC, assim como a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente nas hipóteses em que o recurso seja inadmissível por extrapolar o prazo para interposição previsto em lei, nos termos do art. 932, III, NCPC.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR.
INTEMPESTIVIDADE
CONFIGURADADECISÃO MANTIDA.

1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

2. Verificada a
intempestividade
do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.

3. Iniciado o prazo recursal de 15 dias úteis em 23/SET/2016, o termo final foi 14/OUT/2016, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado em 19/OUT/2016.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017.)

Por todo o exposto, não vejo razões para alterar o entendimento proferido
anteriormente
, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator